Tribunal: STF
Processo: ARE 1556646
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de vícios. Rediscussão da matéria. Inviabilidade de revolvimento fático-probatório. Rejeição.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, nesta Corte, manteve a conclusão da instância de origem sobre a ausência de requisitos para a admissão do recurso extraordinário.



2. O embargante busca a rediscussão da matéria, alegando a existência de vícios de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



3. A decisão embargada manteve o entendimento do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para a admissão do recurso extraordinário.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que permitiriam a oposição de embargos de declaração, ou se a intenção do embargante é meramente rediscutir o mérito da decisão.



III. Razões de decidir



5. Não foram constatados os vícios de obscuridade, contradição ou omissão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil na decisão impugnada.



6. O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com o objetivo de obter efeitos infringentes, sem que haja qualquer vício a ser sanado.



7. A decisão embargada consignou que eventual divergência em relação à conclusão da instância de origem sobre a ausência de requisitos para a admissão do recurso extraordinário demandaria o revolvimento fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme a jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo e tese



8. Embargos de declaração rejeitados.



_____



Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.484.465-AgR-ED, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 15.08.2024; STF, ARE 1.479.735-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 02.09.2024.